Tribunal: TJMT
Processo: 1030859-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030859-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO PEGORIN DANIEL - CPF: 032.592.721-94 (RECORRENTE), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO), RAYANE CRISTINA GAMA FERREIRA - CPF: 036.300.421-12 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030859-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Luciano Pegorin Daniel e

Rayane Cristina Gama Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO NO CHECK-IN ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Os Reclamantes alegam que adquiriram, junto a 123 Milhas, passagem aérea com destino a Maceió/AL, com saída de Cuiabá/MT, ida em 11/09/2023 e retorno em 21/09/2023, no valor de R$ 3.547,00. Ocorre que, em 09/09/2023, ao tentar antecipar o check-in não constava no sistema da Cia aérea GOL as referidas passagens, tendo se dirigido até o aeroporto, onde foram informados que o cancelamento das passagens ocorreu no dia 09/09/2023 às 08h45min pela Cia aérea.

4. Aduz que para evitar maiores prejuízos, adquiriram na véspera da viagem, novas passagens aéreas com a Cia Aérea Latam, no valor de R$ 9.802,34 e que apesar das tentativas de resolução pela via administrativa, não lograram êxito em receber o reembolso das passagens.

5. A Recorrente sustenta que a compra das passagens aéreas foram efetuadas através da compra de milhas de terceiros e que o cancelamento ocorreu a pedido da fornecedora das milhas, Sra. Zelia Hayashida, inexistindo falha na prestação de serviço. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva das Rés 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA.

7. No presente caso, restou comprovado que a Recorrente efetuou o cancelamento unilateral das passagens aéreas, sem comunicação prévia, tendo os passageiros tomado conhecimento dos fatos nas vésperas da viagem, o que, certamente, acarretou em transtornos e aflição.

8. A ausência de comunicação prévia acerca do cancelamento unilateral de passagem aérea, configurada falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

9. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Destarte, tenho incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, a qual se consumou através da aquisição de passagem aérea, e a frustração experimentada pelos consumidores decorrentes de CANCELAMENTO do voo, tendo que adquirir novos bilhetes, são fatos que extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando o dano moral, tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O presente caso demonstra que a Reclamada se manteve inerte em resolver o imbróglio com os reclamantes, o que evidencia a falha na prestação de serviços, apta a ensejar o dano moral. No caso, a empresa Reclamada não apresentou qualquer justificativa plausível para alteração do voo contratado, tampouco comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca da referida alteração, conforme determinado no art. 12 da Resolução 100/16, a qual determina que a notificação seja realizado com antecedência mínima de 72 horas”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, e, preliminarmente, acato a tese da reclamada, e reconheço a ILEGITIMIDADE AD CAUSAM de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, extinguindo o processo, em relação à está, sem julgamento do mérito. Quanto ao mérito, em relação a reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A., OPINO pela PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a Reclamada a promover o reembolso do Reclamante, a título de danos materiais no valor de R$ 9.802,34 (nove mil oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação; b) CONDENAR a reclamada à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”,,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024